Tribunal: STF
Processo: Rcl 34183
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001837-14.2010.5.03.0105, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252 – Tema nº 725 –, além de desrespeitado o verbete vinculante nº 10 da Súmula. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    A decisão reclamada foi formalizada no dia 21 de novembro de 2011.
    Vossa Excelência, em 10 de maio de 2019, deferiu liminar.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual. Esclarece os fundamentos do pronunciamento.
    A interessada não apresentou contestação, conforme certidão de 13 de fevereiro de 2020. 
    O Ministério Público Federal noticia, preliminarmente, que, na ocasião da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho, sublinhando analisado não apenas os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, como também a matéria de fundo. Ante o efeito substitutivo, frisa que somente poderia ser objeto de reclamação esse último ato, a revelar a impropriedade da medida. Acrescenta que, interposto extraordinário, o processo foi suspenso na origem considerada a sistemática da repercussão maior, a esvaziar o interesse de agir. Frisa não cumprido o requisito atinente ao esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido manuseado a reclamação como sucedâneo recursal.
    Vossa Excelência, em 13 de março de 2020, reconsiderou parcialmente a medida acauteladora implementada para permitir a submissão, ao Colegiado competente do Tribunal Superior do Trabalho, da controvérsia revelada no processo.
    2. Levando em conta o veiculado no parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que, na ocasião da formalização da reclamação, em 9 de abril de 2019, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 21 de novembro de 2011, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 12 de novembro de 2014, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida. Confiram trecho: 
    […]
    Configurada a terceirização ilícita, cujo intuito é a inequívoca fraude à legislação trabalhista, é solidária a responsabilidade da tomadora e da prestadora de serviços com fundamento no art. 942 do CCB.
    [...]
    Acrescente-se que esta Corte, por meio de suas Turmas, à exceção da 8ª, vem decidindo nesse mesmo sentido. São exemplos os seguintes precedentes da Corte: da 1ª Turma, o RR34400-03.2008.5.09.0093, Rel. Ministro Lélio Bentes, DEJT de 5/7/2013; da 2ª Turma, o RR-54100-96.2007.5.18.0012, Rel. Ministro José Roberto Pimenta, DEJT de 7/6/2013; da 3ª Turma, o RR-172600-81.2005.5.04.0271, Rel. Ministro Maurício Godinho, DEJT de 16/8/2013; da 4ª Turma, o AI-RR-33200-24.2008.5.09.0072, Rel. Ministro João Oreste Dalazen, DEJT de 2/8/2013; da 5ª Turma, o AGR-AI-RR-1435-02.2010.5.03.0082, Rel. Ministro Caputo Bastos, DEJT de 1/7/2013; da 6ª Turma, o AI-RR-170300-29.2009.5.15.0004, Rel. Ministro Augusto Cesar, DEJT de 16/8/2013; da 7ª Turma, o RR-82041-06.2005.5.04.0004, Rel. Ministra Delaíde Miranda Arantes, DEJT de 16/8/2013.
    Ante o exposto, a responsabilidade da segunda reclamada seria solidária, o que somente não pode ser reconhecido, ante a vedação da reforma para pior, porque ela é a recorrente.
    Conforme consta na decisão recorrida transcrita, o TRT concluiu pela ilicitude da terceirização e condenou a primeira reclamada a responder subsidiariamente pelos créditos devidos à reclamante, com fundamento na Súmula nº 331, IV, do TST. 
    Nesse contexto, em que a decisão do Regional está em sintonia com a Súmula nº 331, IV, do TST, não há violação dos artigos 5º, II, da CF, 6º, XI, e 71 da Lei nº 8.666/93, e superados os arestos trazidos para confronto de teses. 
    […]
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator